Tribunal: STF
Processo: RE 80801
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-12
Data de publicação: 1975-11-12

Ementa:
- LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DIVERSÕES PUBLICAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 13.330, DE 13 DE JANEIRO DE 1971, DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 8º, VIII,'D', E 15, II, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.